Tribunal: TJES
Processo: 5004512-68.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004512-68.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AGRO PASTORIL SAO PEDRO LTDA - ME

AGRAVADO: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUCESSÃO PROCESSUAL. CESSÃO DE CRÉDITO. DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO DEVEDOR. ART. 778 DO CPC. RELAÇÃO SIMBIÓTICA ENTRE EXECUÇÃO E EMBARGOS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão que deferiu a sucessão processual da exequente (cessionária) nos autos dos Embargos à Execução, independentemente da anuência da executada (embargante).

2)
A embargante alega contradição, defendendo a aplicação da regra do processo de conhecimento (§1º do art. 109 do CPC) em detrimento da regra executiva (§2º do art. 778 do CPC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em contradição interna ao aplicar a regra da sucessão processual do processo de execução (§2º do art. 778 do CPC) aos Embargos à Execução, afastando a incidência da regra geral do processo de conhecimento (§1º do art. 109 do CPC) que exige anuência do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
Destinam-se os embargos de declaração a sanar vícios taxativamente elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à revisão do entendimento adotado.

5)
A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é a de índole interna, verificada entre as premissas, os fundamentos e a conclusão do próprio julgado, e não a eventual dissonância entre o acórdão e a interpretação legal defendida pela parte.

6)
O acórdão embargado enfrentou expressamente a distinção formal entre a natureza cognitiva dos embargos à execução e o processo executivo, estabelecendo fundamentação coesa para aplicar a regra específica da execução.

7)
O julgado assentou a premissa de que a relação jurídica de direito material é una e que existe relação simbiótica e inseparável entre a execução e os embargos, afetando a questão da legitimidade do credor ambas as demandas.

8)
A conclusão do acórdão (aplicação do §2º do art. 778 do CPC) decorre logicamente da fundamentação adotada (unidade material da lide), afastando a incidência do §1º do art. 109 do CPC, o que demonstra a inexistência de contradição interna.

9)
A alegação da embargante configura mero inconformismo com a tese jurídica prevalecente no julgamento, buscando efeitos infringentes para rediscutir o mérito, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A contradição que autoriza embargos de declaração (art. 1.022 do CPC) é a interna ao julgado, não se configurando pelo inconformismo da parte com a tese jurídica adotada ou com a interpretação da legislação.

2. Não há contradição no acórdão que, reconhecendo a relação simbiótica e a unidade material entre a execução e os embargos à execução, aplica a regra especial da sucessão executiva (§2º do art. 778 do CPC) em detrimento da regra geral cognitiva (§1º do art. 109 do CPC) para permitir a sucessão do credor cessionário nos embargos sem anuência do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, §1º do art. 109; §2º do art. 778; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1041164/DF

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adota o Relatório já exarado.

Como cediço, os embargos de declaração configuram modalidade recursal de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento estão taxativamente elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Destinam-se a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão sobre ponto ou questão relevante ou corrigir erro material, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito da causa ou à simples revisão do entendimento adotado pelo julgador.

Na hipótese, a embargante sustenta que o v. Acórdão (Id. 15862204) teria incorrido em vício de
contradição
.

Alega, em síntese, que o julgado, embora tenha corretamente identificado a origem da lide como "Embargos à Execução" — os quais, segundo a tese recursal, ostentam natureza de ação de conhecimento autônoma — teria, de forma supostamente contraditória, aplicado ao caso o regramento jurídico pertinente ao "processo de execução".

Em particular, insurge-se contra a tese de julgamento firmada no Acórdão, que, com base no §2º do art. 778 do CPC, assentou a prescindibilidade do consentimento do devedor para a sucessão processual (cessão de crédito) no âmbito executivo.

Para a embargante, tal enquadramento seria "impertinente", pois, tratando-se de processo de conhecimento, a sucessão processual deveria, obrigatoriamente, submeter-se à regra do §1º do art. 109 do CPC, exigindo a anuência expressa para a alteração do polo passivo.

Aponta, assim, que o acórdão teria se fundado em premissa jurídica equivocada, gerando contradição entre a natureza do feito (cognitiva) e a regra de direito aplicada (executiva), pugnando pela correção do vício com a concessão de efeitos infringentes.

A tese não prospera.

Isso porque, a contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios, na esteira do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é a de índole interna, verificada entre as premissas, os fundamentos e a conclusão do próprio julgado.

É de se conferir:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES . INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela que ocorre entre os fundamentos adotados ou entre esses e o dispositivo final, ou seja, a contradição interna manifestada pelo descompasso entre as premissas adotadas pelo acórdão recorrido e sua conclusão
. 2. No caso, não ficou demonstrada a ocorrência de contradição no julgado embargado, o que impede o acolhimento dos embargos de declaração. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1041164 DF 2017/0005783-7, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2023)

Não se configura, portanto, pela eventual dissonância entre o acórdão e a interpretação que a parte reputa correta para a legislação de regência.

Em verdade, o que se observa da leitura atenta do v. acórdão embargado (Id. 15862204) é que o Colegiado, de forma expressa e fundamentada, não apenas reconheceu a distinção formal entre os institutos, mas a enfrentou diretamente para concluir pela inaplicabilidade como óbice à sucessão.

Conforme se extrai do corpo do voto condutor, esta Câmara Cível consignara, de forma expressa:

"[...] a
distinção formal entre 'processo de execução' e 'embargos à execução', embora tecnicamente correta, não pode servir de anteparo
para interpretação que gere disfuncionalidades sistêmicas."

E arrematara:

"Os embargos [...] são a antítese dialética da execução; a
relação jurídica de direito material é una
. A questão da legitimidade do credor afeta, de modo
simbiótico e inseparável
, ambas as demandas."

À luz dessa fundamentação, forçoso concluir que não há qualquer contradição no julgado.

O que o acórdão fez fora estabelecer, de maneira coesa, a premissa de que a unidade material da lide e a relação simbiótica entre as demandas impõem a aplicação da regra especial do processo executivo (art. 778 do CPC) à questão da legitimidade, afastando, por conseguinte, a incidência da regra geral do processo de conhecimento (art. 109 do CPC), que a embargante pretendera ver aplicada.

A conclusão (aplicação do art. 778 do CPC) decorre lógica e diretamente da fundamentação (relação simbiótica e una), inexistindo qualquer vício endoprocessual.

O que a embargante denomina "contradição" é, na realidade, o inconformismo com a tese jurídica que prevaleceu no julgamento.

A pretensão de obter
efeitos infringentes
apenas corrobora o nítido propósito de rediscutir o mérito da decisão, o que é terminantemente vedado na via estreita dos aclaratórios, conforme, aliás, bem pontuado pela embargada em contrarrazões.

Por conseguinte, deve ser mantido incólume o acórdão objurgado.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de Julgamento Virtual de 24 a 28.11.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 26.01.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.